Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DOMÉSTICO. PADRASTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. MAJORANTE DO CP, ART. 226, II. CONTINUIDADE DELITIVA. RESULTADO: PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima, embora especialmente relevante em crimes sexuais, deve ser corroborada por outros elementos probatórios. A jurisprudência repele condenação baseada exclusivamente em relatos indiretos ou contraditórios, exigindo prova segura da materialidade e autoria.
2. No caso, a materialidade se comprova por boletim de ocorrência, laudo pericial e certidão de nascimento da vítima, que confirma idade inferior a 14 anos na época dos fatos. O exame indica rotura antiga e cicatrizada do hímen, sem elementos de recenticidade, compatível com abuso sexual reiterado em período anterior ao exame.
3. A autoria se demonstra por depoimentos coerentes e convergentes da vítima e da irmã, que relatam conjunção carnal e atos libidinosos diversos, mediante aproveitamento da confiança familiar e da rotina doméstica. Os relatos descrevem reiteração, silêncio imposto por vantagem econômica e utilização da posição doméstica para facilitar a prática criminosa.
4. O depoimento da vítima confirma a prática de conjunção carnal em mais de uma ocasião, bem como toques, pedidos de fotos íntimas e recompensas materiais. Os relatos da irmã corroboram a versão, descrevendo flagrantes do abuso e oferta de dinheiro para manutenção do sigilo.
5. O afastamento da valoração negativa da culpabilidade se impõe, pois os fundamentos utilizados — confiança familiar e contexto de convivência — já são analisados como agravante do CP, art. 61, II, “f”, e como majorante do CP, art. 226, II, cujo reconhecimento simultâneo não caracteriza bis in idem segundo o Tema 1215 do STJ.
6. As circunstâncias do crime justificam valoração negativa, pois o agente utiliza recompensa financeira para manipular e silenciar vítimas e testemunhas, revelando maior reprovabilidade da conduta.
7. A continuidade delitiva se mantém no patamar máximo, conforme o Tema 1202 do STJ, diante do período prolongado, da reiteração e da impossibilidade de quantificação precisa do número de atos, características recorrentes em crimes sexuais intrafamiliares.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.